Tribunal: TJSP
Processo: 2224327-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – No caso dos autos, demanda em que consumidor busca a declaração de inexigibilidade de débito apontado em fatura de cartão de crédito, com restituição, em dobro, dos valores pagos e consequente indenização por danos morais, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à "pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação "supostamente" fraudulenta impugnada

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – No caso dos autos, demanda em que consumidor busca a declaração de inexigibilidade de débito apontado em fatura de cartão de crédito, com restituição, em dobro, dos valores pagos e consequente indenização por danos morais, inadmissível o deferimento da denunciação da lide à "pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação "supostamente" fraudulenta impugnada pelo cliente/autor", caso dos autos, visto que não encontra amparo no art. 125, II, CPC/2015 (correspondente ao art. 70, III, do CPC/1973) nem no art. 88, CDC - Incabível a denunciação da lide, visto que o alegado dever de indenizar da denunciada não deriva direta e incondicionalmente da lei, nem foi demonstrada a existência de contrato com obrigação de garantia do resultado da demanda e nem mesmo é admitida, nos termos do art. 88, CDC.
LITISCONSÓRCIO – Inconsistente o pedido de inclusão do beneficiário da compra fraudulenta no polo passivo da ação, a título de litisconsórcio passivo simples - Incumbe ao autor a escolha do réu contra quem pretende demandar e ao MM Juízo da causa decidir a pretensão tal como formulada, sendo incabível compelir o autor a demandar contra réu que não escolheu.
Recurso desprovido.